Tribunal: STF
Processo: MS 37841
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA. PREVISÃO NORMATIVA: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL: INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo impetrante Mauro Moreira em face de acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que negou provimento a agravo regimental no mandado de segurança nos termos da seguinte ementa:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR PRATICADO POR PREFEITO. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.



    2. A autoridade apontada como coatora, Prefeito Municipal de Saquarema/RJ, não está elencada dentre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    2. Na petição, o impetrante, inconformado com a interpretação adotada quanto à extensão do art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB, registra o histórico processual da lide e insiste na competência da Suprema Corte para julgar o mérito do presente mandado de segurança.



    3. Reitera argumentos já enunciados na petição inicial.



    4. Pede a reconsideração do acórdão exarado pelo Órgão fracionário desta Suprema Corte para julgar procedente a pretensão buscada na inicial.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Incabível o exame do pleito, diante da ausência de previsão legal ou regimental da utilização de pedido de reconsideração para fins de revisão de julgado do Tribunal Pleno, ou de seus órgãos fracionários.



    6. Ante o princípio da taxatividade dos recursos, resta incabível o conhecimento de um pedido de reconsideração ou de um recurso em lugar de outro recurso expressamente previsto para a situação processual de momento, de modo que se tem como inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal, o qual se destina a hipóteses de dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada. Nesse sentido:



    “1. A apresentação de ‘pedido de reconsideração’, conforme denominado pela agravante, contra acórdão proferido por Turma não tem amparo legal, configurando equívoco inescusável da parte, a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (AI nº 335.512-AgR-ED/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, j. 08/10/2002, p. 08/11/2002; grifos nossos). 



    “EMENTA: Pedido de reconsideração.



    - No caso, a decisão recorrida não é despacho que tenha rejeitado embargos de declaração, mas, sim, decisão da Primeira Turma desta Corte que os rejeitou. Ora, em se tratando de acórdão de Turma do Tribunal, não é cabível pedido de reconsideração, que não é suscetível sequer de conversão em novos embargos de declaração, uma vez que a interposição desse pedido de reconsideração traduz erro crasso.



    Pedido de reconsideração não conhecido.”



    (AI nº 331.409-AgR-ED-segundo julgamento/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 25/03/2003, p. 02/05/2003; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO À AÇÃO. SÚMULA 287 DO STF. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AOS QUAIS SE NEGA CONHECIMENTO.



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão de negativa de seguimento à reclamação. Incidência da Súmula 287 do STF.



    2. O pedido de reconsideração carece de amparo legal, porquanto não houve observância ao princípio da taxatividade dos recursos.



    3. Agravo regimental e pedido de reconsideração aos quais se nega conhecimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o § 5º do mesmo dispositivo no tocante ao beneficiário da justiça gratuita.”



    (Rcl nº 26.501-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018, grifos nossos).



    7. Nesse espectro, ainda, por ser manifestamente incabível, a presente petição de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal:



    “AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto apresentado após o decurso do prazo legal, não preenchendo, pois, requisito recursal indispensável à sua admissibilidade.



    A apresentação de pedido de reconsideração de acórdão não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, visto que é incabível. Ocorrência de erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.



    Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 767.386-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 23/05/2013, p. 14/06/2013, grifos nossos).



    8. Verifico, pois, ter transcorrido todo e qualquer prazo recursal.



    9. Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e determino a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão.



    Publique-se. 



    Arquive-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator